Tribunal: TJES
Processo: 5003292-61.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003292-61.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: NILDA FERREIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5003292-61.2023.8.08.0014

Embargante: BANCO BMG SA

Embargado: NILDA FERREIRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE
NÃO CONHECEU O AGRAVO INTERNO EM RAZÃO DE INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGANTE QUE
ALEGA
ERRO NA CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL
.
REDISCUSSÃO NOS ACLARATÓRIOS.
EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de
erro material
, consoante o seu artigo 1022, III.

Discute o embargante que o agravo interno interposto anteriormente é tempestivo, na medida em que fora intimado em 25/01/2024, tendo como prazo final em 22/02/2024, conforme consta em expediente junto ao sistema PJE.

Todavia, não há hipótese de retificação do julgado por meio de embargos de declaração.

Primeiramente, conforme consta na fundamentação do voto vencedor, o prazo de interposição do recurso interno, no silêncio da lei específica, é de 05 (cinco) dias.

Com efeito, o prazo que consta junto ao sistema PJE é para controle interno, em razão da possibilidade de interposição de demais recursos pelas partes, cujo prazo processual máximo é de 15 dias. Além disso, a certidão expedida pela Secretaria do Juízo não é vinculante para fins de julgamento.

Cumpre recordar que a mera insatisfação com os pontos de vista acolhidos no corpo do
decisum
guerreado,
data vênia
, não se compraz com a acepção de “erro material” versada pelo legislador, como hipóteses de cabimento dos embargos.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões, conheço dos embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)